Tribunal: TJDFT
Processo: 0757565-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0757565-55.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALLISON MORAIS SOARES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, RONIVON BATISTA DE OLIVEIRA DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal. E a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recorrente comprovar o seu estado de hipossuficiência, exibindo inclusive seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo p recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006